Tribunal: STF
Processo: HC 94486
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-14
Data de publicação: 2008-10-14

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Alegação
   de que os fundamentos do decreto de prisão preventiva não se
   aplicam ao paciente, pois este se encontra em situação distinta
   dos demais acusados. Reexame de provas. Inviabilidade. Ausência
   de fundamentos concretos que justifiquem a decretação da prisão
   cautelar do paciente. Inocorrência. Fundamentação idônea.
   Conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei
   penal (art. 312 do CPP). Excesso de prazo para o encerramento da
   instrução criminal e, conseqüentemente, da prisão cautelar do
   paciente. Constrangimento ilegal não-configurado. Complexidade da
   causa. Precedentes da Corte Suprema.
1. A alegação de que os
   fundamentos do decreto de prisão preventiva não se aplicam ao
   paciente, porque este se encontra em situação distinta dos demais
   acusados, demandaria reexame do conjunto probatório, não
   permitida na via estreita do habeas corpus.
2. O decreto de
   prisão preventiva, no caso, está devidamente fundamentado, nos
   termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não
   evidenciando constrangimento ilegal amparável pela via do habeas
   corpus.
3. Afigura-se razoável o prazo para o encerramento da
   instrução criminal diante da complexidade da causa e da
   respectiva instrução probatória.
4. A presença de condições
   subjetivas favoráveis ao paciente não obsta a segregação cautelar,
   desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar
   sua manutenção.
5. Habeas corpus denegado.